Tribunal: TJPA
Processo: 0878066-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0878066-37.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO VITOR MEDEIROS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. ART. 307 DO CPB. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. AUTO DE RECONHECIMENTO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB. ERRO POR PARTE DAS AUTORIDADES QUE FIZERAM A SUA IDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE APRESENTADA NA POLÍCIA COM DATA DE NASCIMENTO DE 03/04/2001. CERTIDÃO DE NASCIMENTO COM DATA DE 25/02/1999. ACUSADO QUE NÃO ERA MENOR E QUE SE APRESENTOU POR DIVERSAS VEZES ÀS AUTORIDADES SE PASSANDO POR ADOLESCENTE. CRIME CONFIGURADO.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ARTS. 49 E 60 DO CPB. PENA DE MULTA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA E VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, tendo, nos autos, inclusive, Auto de Reconhecimento de Pessoa na polícia e em juízo, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu João Vitor Medeiros Coelho, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, bem como a confissão na polícia do próprio acusado.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. A prova documental é farta quanto à autoria delitiva do réu no que tange ao crime de falsa identidade, não havendo dúvidas quanto ao fato dele ter informado data de nascimento equivocada, qual seja 03/04/2001, data alterada no próprio documento de identidade apresentado, conforme faz prova doc. ID 10678138– pág. 33, com o fim de ser processado como adolescente, no entanto, sua Certidão de Nascimento informa que ele nasceu em 25/02/1999 (doc. ID 10678198 – pág. 108). Por várias oportunidades ele se apresentou à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário como adolescente, inclusive sendo acompanhado por sua tia, com o único objetivo de vir a ser beneficiado com benesses legais.

4. Em que pese à pena de multa, rechaça-se que não cabe a isenção desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal, já tendo sido aplicada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP e no art. 60 do CPB, na proporção mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não havendo, portanto, que se falar em reforma dela.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João Vitor Medeiros Coelho
(nascido em
25/02/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/04/2022
, doc. ID 10678291 – págs. 350/360, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, sendo
06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
) e
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, pela prática do crime tipificado no art. 307 do CPB (
falsa identidade
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10678235 – págs. 227/230) que, no dia
18/12/2018
, por volta das 09h30min., na residência localizada no
Canal da Pirajá
,
Vila Santa Luzia
, nº 40, entre a
Passagem “A”
e a
Travessa Angustura
, bairro da Sacramenta,
João Vitor Medeiros Coelho foi preso em flagrante delito
, pela prática de crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, uma vez que, em
comunh,ão de vontades e desígnios com outros 04 (quatro) comparsas
, subtraiu 01 (uma) carteira porta cédulas contendo a carteira de identidade, título de eleitor, CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento do veículo CRVL, cartão de crédito, cartão de débito, 01 (um) celular da marca LG e a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais), da vítima
Francisco Sales Bezerra
.

A vítima estava trabalhando como
taxista
e quando trafegava pela
Avenida Senador Lemos
, 05 (cinco) indivíduos solicitaram o serviço. Após conduzir o denunciado e seus comparsas, quando chegaram ao destino,
anunciaram o assalto
, imobilizaram a vítima com uma “gravata”, desligaram o carro e retiraram a chave da ignição. Ato contínuo subtraíram os pertences da vítima. O ofendido se dirigiu até a Seccional da Sacramenta e registrou a ocorrência, informando as características dos indivíduos que cometeram o roubo, ocasião em que
realizou o reconhecimento do acusado João Vitor Medeiros Coelho
, como um dos participantes do roubo.

A polícia diligenciou até o endereço do acusado e
este confessou a autoria delitiva
, entretanto,
apresentou documento de identidade em que consta que sua data de nascimento é em 03/04/2001
, dessa forma, acreditando-se que este era
menor de idade à época dos fatos
foi realizada a condução até a delegacia especializada.

O Ministério Público ofereceu
representação
contra João Vitor e o Juízo da Vara Especializada aplicou a medida protetiva prevista no art. 101, inciso VI, do ECA. A FASEPA encaminhou
Relatório Circunstanciado de Medida Socioeducativa – MSE de Semiliberdade
, do qual se depreende que após retirada da
2ª via de Certidão de Nascimento
do acusado,
atentou-se que este na verdade nasceu em 25/02/199, ou seja, era maior e imputável à época dos fatos
, tendo o Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude declarou-se incompetente.

Em
razões recursais
(doc. ID 10678312 – págs. 421/429), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo, bem como incidir a negativa de autoria para o crime de falsa identidade
, vez que não existe nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária para decretar qualquer tipo de responsabilidade penal ao acusado, não tendo os depoimentos dos policias trazido nada de novo, o que configura
dúvida
. Quanto ao crime do art. 307 do CPB, a defesa alegou que
os dados de sua identidade estavam todos corretos e que o erro foi cometido pela autoridade que fez a sua identificação
. Portanto, a absolvição se faz necessária, sob pena de violação dos
princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e do

in dubio pro reo
.

Requer também a
isenção do pagamento da pena de multa
, por se tratar de
pessoa pobre
que
não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10678320 – págs. 440/446), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 11387818 – págs. 450/455).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Acusado que não praticou nenhuma ação da conduta criminosa. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

A defesa de João Vitor suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Apreensão em Flagrante
(doc. ID 10678134 – págs. 10/11), pelos
Boletins de Ocorrência Policial
(doc. ID 10678134 – pág. 13; doc. ID 10678135 – págs. 16/17 e doc. ID 10678135 – pág. 19), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 10678136 – págs. 20/28) e pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 10678137 – pág. 24), bem como pelos
depoimentos constantes na fase policial e na fase judicial
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como um dos autores do crime de roubo. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante e seus comparsas (não identificados) agiram com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima Francisco Sales Bezerra, taxista
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

Na
polícia
,
o acusado João Vitor Medeiros Coelho confessou a prática do crime
, narrando: “Que na manhã de ontem, por volta das 10h, o informante estava em companhia de seus colegas MATHEUS, KARINA e KÉZIA, todos maiores de idade, no bairro do Telégrafo, quando contrataram uma corrida de um taxista até a Passagem A no bairro Sacramenta; Que, no local indicado, todos anunciaram o assalto, mas ninguém estava portando qualquer tipo de arma, apenas anunciaram o assalto no “GRITO”; Que, subtraíram carteira porta cédula, dinheiro, cujo valor exato não recorda no momento, um aparelho de telefone celular; Que, o grupo dividiu o produto do roubo por igual, sendo que o aparelho celular do roubo ficou com uma das mulheres; Que, na manhã de hoje, o informante estava em sua residência, quando foi surpreendido por policiais civis da Sacramenta; Que, os policiais lhe conduziram até a Seccional da Sacramenta; Que, naquela Seccional, seu comparsa MATHEUS, já havia sido preso; (...)”. – (doc. ID 10678134 – pág. 11).

No
interrogatório judicial
, o acusado,
quanto ao crime de roubo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
. Todavia, em relação ao delito falsa identidade, acha que houve um erro, pois forneceu sua identidade na Delegacia de Polícia e nela constam suas informações de forma correta. – (doc. ID 10678282 – págs. 330/331).

Já a vítima
Francisco Sales Bezerra
, na
audiência de instrução e julgamento
, assim relatou o ocorrido: “Que no dia 18/12/2018, por volta de 09h30min., trabalhava como taxista e cinco indivíduos solicitaram seus serviços. Que dentro do veículo, durante o trajeto, conduzia os 04 (quatro) indivíduos, um deles, o acusado, que pediram para a vítima se dirigir ao bairro do Benguí onde buscariam uma mulher e depois retornariam. Que, ao retornar pela direita da Travessa Lomas Valentina, os indivíduos que estavam no interior do veículo da vítima, anunciaram o assalto e, mediante violência, subtraíram os pertences dele, tais como: telefone celular, dinheiro, documentos que foram jogados no canal, e quebraram a chave de seu carro. Que, em seguida, os assaltantes empreenderam fuga em direção ao Canal da Pirajá. Que, após a consumação do crime, a vítima iniciou perseguição aos assaltantes, porém, não logrou êxito em localizá-los. Que, após diligências, policiais militares conseguiram realizar a detenção deles. Que, na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o acusado, bem como durante a instrução, mas informou não ter recuperado os objetos que lhe foram subtraídos, tampouco tomou conhecimento que seus documentos foram encontrados em poder do acusado. A vítima, ainda, asseverou que na ocasião do assalto, o acusado JOÃO VITOR estava no banco da frente do veículo ao lado dela, de cara limpa e colocava a mão na cintura, no intuito de intimidá-la, mas não lhe dirigiu a palavra”. – (doc. ID 10678247– págs. 285/286).

Na
polícia
,
a vítima reconheceu o acusado João Vitor Medeiros Coelho como sendo um dos autores do crime
, dentre os 05 (cinco) meliantes que participaram do assalto, conforme
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 10678137 – pág. 24).

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu João Vitor
.

A
testemunha de acusação Paulo Sérgio Pereira Marques
,
policial civil
, relatou em juízo: “Que tomou conhecimento do assalto cometido pelo acusado João Vitor, através de uma denúncia anônima feita via disque-denúncia, que o chefe de operações recebeu pela manhã. Que, em virtude da ocorrência, diligências foram empreendidas na residência informada na denúncia, que constava que os assaltantes estavam escondidos naquele local. Que, ao chegar, os policiais constataram a presença dos assaltantes na casa abandonada, a qual anteriormente tinham empreendido diligências, posto que havia várias denúncias a respeito de usuários de drogas. Que, entretanto, não foi encontrado com os assaltantes os objetos furtados da vítima, tendo os policiais, ainda, realizado averiguações nas redondezas do Canal da Pirajá para localizar os documentos, que, de acordo com os assaltantes, eles jogaram dentro do canal. Que, desse modo, os assaltantes, dentre eles um homem que se identificou como menor de idade, ora acusado JOÃO VITOR e tinha também mulheres, foram conduzidos a unidade policial, onde
a vítima reconheceu JOÃO VITOR como sendo um dos autores do roubo que sofrera
. Que a testemunha disse que recordaria dos fatos se visse o acusado na rua”. – (doc. ID 10678247 – págs. 285/286).

Quanto ao depoimento extraído de policial, adverte-se que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da negativa de autoria no que se refere ao crime de falsa identidade (art. 307 do CPB).

Pleiteia a defesa a
incidência de negativa de
autoria quanto ao delito de falsa identidade
, pois sustenta que o réu João Vitor entregou a sua carteira de identidade e os dados estavam todos certos. Assim, o erro foi cometido pela autoridade que fez a sua identificação.

Todavia, a tese apresentada não deve prosperar, especialmente em razão dos elementos de provas colhidos na fase investigativa em relação ao delito questionado, corroborado com o narrado pelas testemunhas de acusação. A
prova documental
é farta quanto à autoria delitiva do réu no que tange ao crime de falsa identidade, não havendo dúvidas quanto ao fato dele
ter informado data de nascimento equivocada, qual seja 03/04/2001, data alterada no próprio documento de identidade apresentado, conforme faz prova doc. ID 10678138– pág. 33
, com o fim de ser processado como adolescente, no entanto,
sua Certidão de Nascimento informa que ele nasceu em 25/02/1999
(doc. ID 10678198 – pág. 108). Por várias oportunidades ele se apresentou à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário como adolescente, inclusive sendo acompanhado por sua tia, com o único objetivo de vir a ser beneficiado com benesses legais.

Oportuno destacar ainda que, quanto à incidência de negativa de autoria, a jurisprudência firmou-se no sentido, que quando inconsistente como o conjunto das provas constantes nos autos, como é o caso dos autos em análise, não merece prosperar.

Desta feita, é evidente, que
a decisão guerreada foi devidamente fundamentada e acertada em todo o teor decisório
, portanto, imperiosa se faz a manutenção da condenação do acusado.

3. Da isenção da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
isenção da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
10 (dez) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49 -
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da pena de multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, ou seja,
10 (dez) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa e o valor de cada dia-multa foram corretamente aplicados na sentença ora hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023